Tribunal: TJES
Processo: 5000094-17.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-17.2023.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SILVANIA SOARES MOREIRA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000094-17.2023.8.08.0046

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: SILVANIA SOARES MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA NO ENCERRAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE DÉBITOS SURGIDOS APÓS O PLEITO DE RESCISÃO FEITO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos suportados em razão da ausência de atendimento do pleito de rescisão contratual, além da inexigibilidade dos débitos posteriores direcionados à consumidora. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em caso de demora no atendimento ao pleito de encerramento contratual, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Cobranças irregulares e desprovidas de lastro podem ensejar compensações por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento:
"

Cabe à empresa comprovar a regularidade da cobrança de valores em face do consumidor. Não havendo, cabível a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação da recorrente à compensação por prejuízos extrapatrimoniais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022.

RELATÓRIO

A autora informa que solicitou à concessionária de energia elétrica o encerramento do contrato firmado no mês de dezembro de 2021, pois havia alienado seu imóvel para outrem. Entretanto, em razão de não ter a EDP atendido tempestividade sua solicitação de rescisão contratual, a concessionária permaneceu cobrando valores referentes a consumo que não são de sua responsabilidade.

Assim, a autora pleiteia o encerramento contratual definitivo, a declaração de inexigibilidade dos débitos posteriores ao pedido de rescisão e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos experimentados.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto:

1. JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de obrigação de fazer (encerramento contratual), em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)DECLARAR a inexigibilidade de quaisquer débitos faturados em nome da Requerente, SILVANIA SOARES MOREIRA, na instalação nº 160738057, gerados após a data da solicitação administrativa de encerramento em dezembro de 2021.

b)CONDENAR a Requerida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a pagar à Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

Nas razões recursais, a EDP argumenta a legalidade de suas condutas, baseadas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, e sustenta que a cobrança do faturamento final foi regular. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas sustentando a manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade das cobranças posteriores ao pedido de encerramento do contrato feito pela consumidora no mês de dezembro de 2021, até mesmo porque a consumidora colacionou aos autos as fatutas posteriores ao pedido de cancelamento no ID 17137013.

Dessa forma, descumpriu o seu ônus de comprovar que o encerramento contratual ocorreu em prazo tempestivo e que as cobranças posteriores – a título de “faturamento final” – são exigíveis.

Ao contrário, as alegações recursais da EDP no sentido de que a cobrança posterior ao mês indicado pela recorrida se deu a título de “faturamento final” e refletiria consumo efetivo e eventuais encargos estão desacompanhadas de qualquer documentação pertinente, não cumprindo o ônus probatório invertido na decisão saneadora do ID 17137942.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral e a inexigibilidade dos débitos da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Invertido o ônus da prova, cabia à Requerida comprovar que o serviço de encerramento contratual foi realizado de forma regular e tempestiva ou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. A Requerida não apresentou qualquer prova de que a solicitação de cancelamento, alegadamente feita em dezembro de 2021, não existiu ou que a demora no atendimento se deu por culpa da consumidora. A simples alegação de que a fatura final é legítima não se sustenta, pois sua legitimidade dependeria do processamento do cancelamento na data correta.

A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta. A concessionária de serviço público tem o dever de atender com eficiência às solicitações de seus consumidores, conforme preconiza o art. 22 do CDC. A demora injustificada em proceder ao encerramento de um contrato, mantendo a cobrança de faturas, constitui ato ilícito.

Como consequência direta, os débitos gerados após a data da solicitação de encerramento são inexigíveis, incluindo a fatura no valor de R$ 195,12 (ID 22629705).

Adiante, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificado, pois, em consonância com o entendimento frequentemente aplicado por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, uma vez que: “
apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos
” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)